Tribunal: STF
Processo: AI 490707
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REEXAME
   DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   NÃO CONHECIDOS. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, c/c arts. 14, inc.
   II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.